Tribunal: TJDFT
Processo: 0732346-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. CULPA SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida (NOVACAP) em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a título de danos materiais em favor do autor, incidindo atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o da EC 113/2021), desde a data do evento danoso (10/05/2023).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53950155). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente/segunda requerida suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não atua de ofício e a responsabilidade da conservação de vias públicas é de competência da Administração Regional do Plano Piloto. No mérito, argumenta que as provas não esclarecem o nexo de causalidade entre a alegada omissão da NOVACAP e o dano alegado pelo recorrido.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a segunda requerida possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal, pois, sendo uma empresa pública integrante da Administração descentralizada do Distrito Federal, tem atribuições claras na execução de obras e serviços de urbanização e construção civil. Adicionalmente, alega que a omissão estatal em manter adequadamente as vias públicas, apesar da contribuição financeira dos cidadãos, como o IPVA, configura um ato ilícito, gerando responsabilidade estatal pelos danos causados, evidenciados pelo estrago em um veículo novo devido a um buraco nas vias.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP foi instituída como empresa pública e tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, e dar manutenção às vias públicas. Portanto, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Esse é o entendimento desta Primeira Turma Recursal, vide Acórdãos 1718190, 07617402920228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ e 1384724, 07540542520188070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA.
6. A teoria da falta do serviço rege a Responsabilidade Civil do Estado por atos omissivos. Portanto, é necessária a comprovação de má prestação, ineficiência ou atraso no serviço para que o Estado seja responsabilizado civilmente por um dano causado a um indivíduo ou entidade. Sendo assim, para a responsabilidade estatal nessa situação, é necessário que exista o ato omissivo com culpa, o dano causado e o nexo causal entre eles.
7. A negligência do Estado em manter as vias públicas seguras e adequadamente sinalizadas, conforme o art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta sua responsabilidade pelos danos causados a veículos, em conformidade à teoria da culpa administrativa.
8. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao ressarcimento de R$ 12.300,00, fundamentado na lesão patrimonial suportada pela parte autora, que, ao passar sobre um buraco em via pública teve danos em seu veículo, sendo forçado, por conseguinte, a substituir, alinhar e balancear três pneus. 2. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Por sua vez, o Distrito Federal, ente centralizado, é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de estruturas viárias, cujos serviços também podem ser delegados, consoante artigo 37, § 6a, da Constituição Federal. Em casos de delegação à empresa pública persiste a responsabilidade subsidiária do DF de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). 4. Na presente hipótese, a má prestação dos serviços foi devidamente comprovada por intermédio das fotografias do local do ocorrido (ID 29371656), que demonstraram a precariedade em que se encontrava a via pública. Não obstante, as fotos dos pneus danificados e a nota fiscal (IDs 29371657 e 29371658), além de atestar a extensão do dano suportado pela parte autora, consubstancia o nexo causal entre a falta de manutenção da via pública com o evento danoso. 5. Por fim, ausente fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever estatal de indenizar, consoante r. sentença." (Acórdão 1380315, 07252183720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. No caso dos autos, a culpa do Estado pela má conservação do asfalto foi comprovada por fotografias (ID 53950116 a 53950121), o que ocasionou dano ao veículo da parte recorrida, comprovado por fotografias e nota fiscal apresentadas. Assim, as provas são suficientes para demonstrar a responsabilidade do estado por omissão e, por conseguinte, o dever de indenizar, conforme determinado na sentença.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.